Tribunal: STF
Processo: RHC 64762
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-07
Data de publicação: 1987-08-07

Ementa:
'SURSIS'. REVELIA. REQUISITOS A SATISFAZER.
EMBORA A OCORRENCIA DE REVELIA NÃO SEJA, POR SI SÓ, MOTIVO
SUFICIENTE PARA A DENEGAÇÃO DO 'SURSIS', DEVE O RÉU, PARA OBTER O
BENEFICIO, OFERECER PROVAS, SE O JUIZ AS TEM COMO NECESSARIAS,
PARA DEMONSTRAR O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS QUE DEVE POSSUIR, COMO
REFERENCIAS SOBRE SEUS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E SUA
PERSONALIDADE.